Tribunal: STJ
Processo: 0171230-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003396 - GO (2025/0171230-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE ATAIDES (PRESO)
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ROQUE MAGALHAES DUARTE - GO036788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO
CPP. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento
acerca do descabimento da ação revisional quando utilizada como nova
apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Precedentes.
2. Em que pese a alegação da defesa, a condenação não está
fundamentada apenas em elementos informativos colhidos na fase do
inquérito policial, na medida em que também foram utilizadas provas
cautelares irrepetíveis produzidas em outra investigação, as quais foram
compartilhadas mediante autorização judicial e constam dos autos
originários. Verifica-se, ainda, que a condenação do agente baseou-se
em prova obtida em interceptação telefônica, bem como em provas
periciais realizadas no local do crime, que comprovam que o réu estava
no local dos fatos no momento da consumação. Outrossim, e
sobretudo, as novas provas produzidas em processo de justificação
criminal não são suficientes a respaldar o pleito defensivo de absolvição.
3. Desconstituir as conclusões da Corte de origem dependeria
de análise do conjunto probatório, procedimento sabidamente inviável em
sede de
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49446681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 441bbf11-e2b0-4ed4-84f5-27de890396c9

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 441bbf11-e2b0-4ed4-84f5-27de890396c9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003396 - GO (2025/0171230-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE ATAIDES (PRESO)
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ROQUE MAGALHAES DUARTE - GO036788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO
CPP. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento
acerca do descabimento da ação revisional quando utilizada como nova
apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Precedentes.
2. Em que pese a alegação da defesa, a condenação não está
fundamentada apenas em elementos informativos colhidos na fase do
inquérito policial, na medida em que também foram utilizadas provas
cautelares irrepetíveis produzidas em outra investigação, as quais foram
compartilhadas mediante autorização judicial e constam dos autos
originários. Verifica-se, ainda, que a condenação do agente baseou-se
em prova obtida em interceptação telefônica, bem como em provas
periciais realizadas no local do crime, que comprovam que o réu estava
no local dos fatos no momento da consumação. Outrossim, e
sobretudo, as novas provas produzidas em processo de justificação
criminal não são suficientes a respaldar o pleito defensivo de absolvição.
3. Desconstituir as conclusões da Corte de origem dependeria
de análise do conjunto probatório, procedimento sabidamente inviável em
sede de
.
habeas corpus
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RODRIGO JOSE ATAIDES contra
decisão singular por mim proferida, às fls. 309/318, em que não conheci do habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA49448102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 3b190ae5-2cc2-4a95-8660-358ff3f1ef9d

No presente recurso (fls. 323/351), a defesa reitera a ocorrência de nulidade na
condenação lastreada exclusivamente em elementos do inquérito policial, sem
produção probatória sob o crivo do contraditório judicial, contrariando o art. 155 do
Código de Processo Penal.
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de reconhecer a
nulidade apontada com a consequente absolvição do ora agravante.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos,
:
in verbis
"[...]
São estes os pertinentes excertos do aresto
combatido,
:
litteris

"[...]
Julga-se revisão criminal formulado por RODRIGO JOSÉ
ATAÍDES, arrimado no art. 621 do CPP, pretendendo a revisão
de sentença já transitada em julgado, proferida na ação penal
no 0044821-69.2019, que o condenou como incurso nas
sanções doartigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal,
concretizada a reprimenda em 14 (quatorze) anos de reclusão,
no regime inicial semiaberto.
Pretende “a – o recebimento e processamento do presente
pedido de revisão criminal, nos termos do art. 621 e ss, do CPP;
b – ao final seja reconhecida a total procedência da presente
Revisão Criminal para fins de ser declarada a nulidade da
condenação
dos
autos
0044821-69.2019.8.09.0011,
confirmando a inocência do Requerente, com aplicação
subsidiária do art. 386, IV e V, CPP; c – a total procedência da
presente REVISÃO CRIMINAL, para fins de que seja declarada
a anulação do processo desde a pronúncia, diante da absoluta
ausência de provas jurisdicionalizadas, ou elemento de ouvi
dizer, em desfavor, com base no artigo 155 do Código de
Processo Penal, e que seja declarada a impronúncia de;
RODRIGO JOSÉ ATAÍDES d – Com a procedência da presente
Revisão Criminal, requer o reconhecimento da condenação
injusta e seja arbitrado valor pecuniário para uma devida
indenização pelos prejuízos causados ao Autor, nos termos do
art. 5o, LXXV, da CF e art. 630, CPP” [sic].
Foi realizada Justificação Criminal no âmbito dos autos no
5300639-58.
Pois bem!
[...]
Na espécie, o autor pretende por meio desta ação revisional
“ser declarada a nulidade da condenação dos autos 0044821-
69.2019.8.09.0011, confirmando a inocência do Requerente,
com aplicação subsidiária do art. 386, IV e V, CPP”; “declarada
a anulação do processo desde a pronúncia, diante da absoluta
ausência de provas jurisdicionalizadas, ou elemento de ouvi
dizer, em desfavor, com base no artigo 155 do Código de
Documento eletrônico VDA49448102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 3b190ae5-2cc2-4a95-8660-358ff3f1ef9d

Processo Penal, e que seja declarada a impronúncia de
” [sic].
RODRIGO JOSÉ ATAÍDES
Justifica para alcançar a pretensão que “nos autos da ação
penal na fase preliminar não houve produção probatória. Sim,
pasmem! O juízo daqueles autos decidiu e injustamente
pronunciou o Requerente sem que nenhuma prova tivesse sido
produzida sob contraditório judicial! Ou seja, condenou
injustamente, pronunciando o Pleiteante com base nos indícios
colhidos em inquérito policial, desrespeitando os ditames do art.
155, CPP. O próprio representante do Ministério Público, nas
suas alegações finais nos autos da justificação criminal (já
citados) reconheceu a nulidade e que não houve produção de
prova em juízo, mas somente no inquérito policial. Desta forma,
a prestação jurisdicional é nula e assim devem ser anulados
” [sic].
todos os atos subsequentes
Em 16.04.2019, o requerente foi denunciado pela suposta
prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código
Penal, nos seguintes termos [movimentação no 1, arquivo 1,
pág. 2-4 do pdf completo do Volume 1 do Processo no 0044821-
69.2019.8.09.0011]:
No dia 05.03.2018, por volta das
min, na Rua Luis XV, qd.
21:15
19, It. 04, Parque Real, em Aparecida de Goiânia, Aredes
Barbosa da Silva e Rodrigo José Ataides, vulgo 'barney', agindo
com manifesto animus necandi, impelidos por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram
disparo de arma de fogo em desfavor da vítima Hebert de
Sousa Beserra, causando-lhe a lesão descrita no laudo de
exame cadavérico de fls. 58/62, a qual foi a causa eficiente de
sua morte.
Apurou-se que a vítima trabalhava como motorista da “Uber” e
os denunciados tinham como atividade o comércio ilícito de
entorpecentes. Isto posto, consta que a vítima efetuava entrega
de drogas a serviço dos denunciados.
Consta dos autos que a vítima, aproveitando dos clientes que
os denunciados já possuíam, começou a fornecer drogas de
outros fornecedores deste município, de modo a “atrapalhar” o
comércio dos denunciados.
Nesse contexto, os denunciados, cientes das ações da vítima
com relação ao tráfico de drogas, foram a procura da vítima e,
por volta de 21?:
hrs, por meio de contato telefônico,
11:17
Rodrigo informa a Aredes a localização da vítima, bem como as
roupas que vestia.
Diante disso, os denunciados foram até o local dos fatos,
momento em que Aredes efetuou cinco disparos de arma de
fogo contra a vítima, que não teve nenhuma chance de defesa e
veio a óbito no local.
Denúncia recebida em 26.04.2019 [movimentação no 1, arquivo
19, pág. 155-158 do pdf completo do Volume 1 do Processo no
0044821-69.2019.8.09.0011].
Resposta à acusação apresentada por RODRIGO JOSÉ
ATAÍDES, em 22.05.2019 [movimentação no 1, arquivo 23, pág.
195-209 do pdf completo do Volume 1 do Processo no 0044821-
69.2019.8.09.0011].
O denunciado AREDES BARBORA DA SILVA faleceu, em
20.04.2019, conforme Certidão de Óbito constante dos autos
[movimentação no 1, arquivo 32, pág. 271 do pdf completo do
Volume 1 do Processo no 0044821-69.2019.8.09.0011], motivo
pelo qual fora declarada extinta a punibilidade, no curso do
processo [movimentação no 1, arquivo 36, pág. 303-304 do pdf
completo
do
Volume
1
do
Processo
no
0044821-
69.2019.8.09.0011].
Concluído o juízo de acusação, em 26.08.2019, RODRIGO
JOSÉ ATAÍDES foi pronunciado nos termos da denúncia
Documento eletrônico VDA49448102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 3b190ae5-2cc2-4a95-8660-358ff3f1ef9d

[movimentação no 1, arquivo 3-4, pág. 18-28 do pdf completo do
Volume 2 do Processo no 0044821-69.2019.8.09.0011].
A propósito, eis trecho da decisão de pronúncia:
[...] A materialidade do fato restou devidamente comprovada
nos autos quanto ao óbito da vítima Hebert de Sousa Beserra,
através do Laudo de Perícia Criminal – Local de Morte Violenta
(fls. 32/51) e Laudo de Exame Cadavérico (fls. 62/66).
Demonstrada a existência do fato e em obediência ao já citado
art. 413, do Código de Processo Penal, incumbe ao Juiz colher
nos autos eventuais indícios suficientes da autoria atribuída ao
acusado.
Na fase inquisitória, foram inquiridas as testemunhas Gilson
Beserra de Sousa, Tatiele Rosa Delfino Ferreira, Thiago
Leonardo Rocha e Jair de Souza Almeida (fls. 24/25, 28/29, 52
/53 e 120/121, respectivamente), porém nada acrescentaram
sobre a autoria ou motivação do evento descrito nos autos.
Todavia, segundo o relatório policial juntado à fl. 67 dos autos, a
autoridade policial recebeu, de fonte anônima, a informação que
AREDES e RODRIGO, seriam, em tese, os responsáveis pela
morte da vítima Hebert de Sousa Beserra. De acordo com o
referido relatório “(...) a vítima era funcionário de Rodrigo José
Ataides e Aredes Barbosa da Silva, cuja atividade era o tráfico
de drogas (cocaína). Funcionava da seguinte forma: Rodrigo e
Aredes negociavam a venda da droga e seus funcionários,
dentre ele (sic) Hebert, faziam a entrega. (...)'.
Ainda, segundo a informação anônima:
(...) Pouco antes de ser assassinado, Hebert relatou à
denunciante que Rodrigo e Aredes haviam o ameaçado de
morte, pois ele estaria “atravessando o corre”, ou seja,
angariando clientes de seus“patrões” (...). fI. 67.
Conforme consta dos autos, dois dias após a morte da vítima
Hebert, ambos os acusados foram presos pela DENARC, sendo
encontrados em posse deles armas de fogo, drogas ilícitas e
um carro HB20 branco (mídia anexa à fl. 115).
Trago a baila que, quando de sua inquirição perante a
autoridade policial (fis. 120/121), a testemunha Jair Sousa
afirmou que, após a vítima ser atingida com disparos de arma
de fogo, percebeu que um carro branco, aparentemente um
HB20, saiu do local em alta velocidade. Em juízo, retificou a
informação, afirmando que o carro branco que saiu em alta
velocidade foi visto pelos clientes que estavam em seu
estabelecimento comercial e que eles o repassaram essa
informação (mídia anexa à fl. 336).
Destaco também que o conforme o Laudo de Perícia Criminal –
Exame de Confronto Microbalístico de fls. 73/81, os projéteis
removidos do corpo da vítima, foram expelidos pelo cano da
arma de fogo, do tipo pistola, de calibre nominal Auto, marca
Taurus, número de série KDT KDT10615, sendo que este
objeto bélico foi apreendido, em operação da DENARC, em
poder do corréu AREDES (mídia anexa à fl. 115).
Importante frisar ainda que foi autorizado o compartilhamento
de provas entre aquelas obtidas pela DENARC que
relacionasse ao óbito da vítima Hebert, descrita nos presentes
autos (fls. 93/96), oportunidade em que a autoridade policial
obteve acesso aos áudios e extrato dos telefones dos acusados
AREDES e RODRIGO, cujas mídias encontram-se juntadas às
fls. 97A e 113A.
Nestes termos, conforme relatórios lançados aosautos (fls. 102
/113), no dia do fato gerador desta ação penal, AREDES e
RODRIGO se falam ao telefone, sendo que ambos operaram
em um ER Bs bem próximas ao local do fato (fls. 111 e 112).
Ainda, instantes antes da vítima ser alvejada por disparos de
arma de fogo, RODRIGO liga para AREDES, sendo que ao
Documento eletrônico VDA49448102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 3b190ae5-2cc2-4a95-8660-358ff3f1ef9d

fundo se percebe que RODRIGO já teria avistado a vítima,
dizendo que a mesma estaria de boné (fl. 111 e mídia anexa à
fl. 97A [segunda pasta, arquivo 43441066]).
Ressalta-se que, conforme a informação, supostamente,
repassada por RODRIGO, de que a vítima estaria usando boné,
o Laudo de Perícia Criminal – Local de Morte Violenta de fls. 32
/51 indica que, de fato, a vítima fazia o uso de tal acessório, vez
que os registros fotográficos demonstrados às fls. 44 e 47,
revelam a imagem de um boné preto dentre os objetos que
estavam em posse da vítima (imagens 36, 51, 52 e 54).
Em que pese o óbito do corréu AREDES (20.04.2019 – fl. 254),
razão pela qual extinguiu-se sua punibilidade (13/06/2019 – fl.
282), enquanto permanecia preso, o mesmo foi ouvido perante
a autoridade policial e admitiu ser o autor do evento que
culminou a presente ação penal, afirmando ainda que estava na
companhia de outro homem (a qual se recusou a qualificá-lo) e
que, no momento do fato, esse outro homem dirigia o veículo
que utilizavam – a saber, HB20 de cor branca apreendida pela
DENARC (fl. 72).
Por sua vez, o acusado RODRIGO JOSÉ ATAÍDES, tanto na
fase do Inquérito Policial (1. 71), quanto em juízo (mídia fl. 336),
negou a autoria/participação do evento que ocasionou a morte
da vítima Hebert de Sousa Beserra. Faço constar, porém, que
em juízo o acusado RODRIGO afirmou que era amigo do corréu
AREDES e que ele o confessou ter sido o autor do evento
descrito nos autos (CD anexo à fl. 336).
Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado
RODRIGO, bem como a confissão do acusado AREDES
perante a autoridade policial (fl. 72), entendo que existem
indícios suficientes que apontam RODRIGO como autor do fato,
juntamente ao do corréu AREDES.
Desta forma, configurados restaram a materialidade do fato e os
indícios suficientes de autoria em relação ao acusado
RODRIGO, devendo ser as provas produzidas consideradas
pelo órgão jurisdicional para o fim de determinar que o feito
prossiga em sua segunda fase, que se processará perante o
Conselho de Sentença, haja vista que nenhuma causa que
exclua a antijuridicidade ou a culpabilidade ficou demostrada
nestes autos.
Reconhecida a certeza da materialidade do fato e a existência
de indícios suficientes da autoria, é dever do órgão judicial
apreciar as qualificadoras insculpidas no artigo 121, § 2°, I e IV
do Código Penal, que compõe a denúncia e que foi sustentada
pelo Ministério Público em suas alegações finais escritas. [grifo
nosso]
Em 11.02.2021, RODRIGO JOSÉ ATAÍDES foi submetido a
julgamento em Sessão Plenária do Tribunal do Júri da Comarca
de Goiânia e o Egrégio Conselho de Sentença condenou o
Revisionando pela prática crime previsto no artigo 121, § 2o,
incisos II e IV, do Código Penal [movimentação no 129 do
Processo no 0044821- 69.2019.8.09.0011]. A pena definitiva foi
fixada em 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
Interposta apelação criminal, em sessão de julgamento
realizada no dia 04.07.2022 neste TJGO, no âmbito da 1a
Câmara Criminal, sob Relatoria do Desor. J. Paganucci Jr., o
recurso foidesprovido, conforme a ementa [movimentação no
214 do Processo no 0044821-69.2019.8.09.0011]:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
VEREDICTO
CONDENATÓRIO.
INSURREIÇÃO DEFENSIVA. PRONUNCIAMENTO LEIGO
SEM ASSENTO NA PROVA DOS AUTOS. CULPABILIDADE.
DOLO INTENSO E PREMEDITAÇÃO. 1 – Revelado que a
Documento eletrônico VDA49448102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 3b190ae5-2cc2-4a95-8660-358ff3f1ef9d

solução desfavorável ao processado, de condená-lo nos termos
da denúncia, encontra amparo nas provas produzidas em juízo,
não há ensejo para novo julgamento, a teor do autorizativo
disposto no artigo 593, inciso III, letra “d”, do Código de
Processo Penal, uma vez que a renovação da sessão
deliberativa somente é possível quando o pronunciamento leigo
contrariar, às inteiras, os elementos de convicção produzidos na
investigação dos fatos. 2 – Verificada a conformidade da pena
base com as particularidades do caso concreto, que evidencia
dolo intenso e a premeditação do agente, sendo desfavorável a
culpabilidade, e presente mais de uma qualificadora, além da
primeira que serviu como elementar do crime, justificado o
patamar eleito para a pena final. 3 – Recurso conhecido e
desprovido.
Como se vê, em sede de apelo não foram arguidas
preliminares, apenas a alegação de contrariedade do
julgamento à prova nos autos. Inclusive, cumpre mencionar que
também não foi interposto recurso em sentido estrito à época da
pronúncia.
Após o trânsito em julgado da condenação, em 18.04.2024, a
defesa técnica do Revisionando ajuizou justificação criminal
requerendo que fosse declarada a nulidade do processo ou a
absolvição do Requerente, sob o fundamento de que o
RODRIGO não é autor nem partícipe dos fatos imputados e a
pronúncia é fundamentada apenas em provas do inquérito
policial [Processo no 5300639-58.2024.8.09.0011].
Durante audiência realizada em 04.07.2024, foram inquiridas as
testemunhas Edite Araújo de Souza e Cibele de Oliveira Marra,
bem como interrogado novamente o Revisionando RODRIGO
JOSÉ ATAÍDES [movimentação no 21 do Processo no 5300639-
58.2024.8.09.0011]:
[...]
A priori, verifica-se que a maioria das teses aqui trazidas pela
defesa técnica foram sustentadas também nosmemoriais e nas
razões recursais, amplamente julgada no apelo, evidenciando,
assim, que a presente ação, na verdade, se presta a mais uma
tentativa de rediscutir teses defensivas já apresentadas no
curso da Ação Penal no 044821-69.2019.8.09.0011, o que é
inadmissível em sede de Revisão Criminal.
[...]
Logo, não há que se falar em processamento da via eleita, ora
vindicada, quanto à parte do pedido revisional que ressuscita as
mesmas teses do apelo e demanda a reanálise das provas que
já eram constantes dos autos originários, as quais, em
oportunidade pretérita, foram apreciadas por este Tribunal de
Justiça.
Por outro lado, quanto às provas produzidas em sede de
justificação criminal, vislumbro que não são robustas o
suficiente para desconstituir a condenação do Tribunal do Júri.
Edite afirmou que o Revisionando era um cliente assíduo e que
o conhecia pelo nome, como conhecia outros clientes habituais.
Narrou que ele frequentava o estabelecimento comercial
diariamente e, quando soube da prisão, ficou surpresa, porque
ele ficava no bar à noite, inclusive nos dias próximas à data do
crime.
Cibelle estudava na Unifan, a mesma faculdade da esposa de
Rodrigo e que está localizada em frente ao bar de Edite.
Confirmou que o Revisionando frequentava o local e
acrescentou que, no dia do crime, estava no bar com amigas e
não assistiu aula, bem como que acredita que Rodrigo estava lá
também.
RODRIGO negou envolvimento no homicídio imputado,
afirmando que sequer conhecia a vítima e que no dia e horário
Documento eletrônico VDA49448102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 3b190ae5-2cc2-4a95-8660-358ff3f1ef9d

do crime [5 de março de 2018, por volta das 21h15], afirmou
estar no Bar da Edite, onde costumava ficar esperando a
esposa sair da faculdade. Relatou que Aredes era um
conhecido e que sua única ligação com o crime foi o fato de ter
ligado para o corréu convidando-o para jogar sinuca, no dia do
delito.
Apesar do depoimento de Edite Araújo de Sousa e Cibelle de
Oliveira Marra reforçarem a versão do Revisionando, no sentido
de que no dia e horário do crime [5 de março de 2018]
RODRIGO estava no Bar da Edite, onde costumava ficar com a
filha esperando a esposa sair da faculdade, as testemunhas
não precisaram se na data exata do crime ele estava no local.
Isso porque, Edite cita que o Revisionando frequentava seu bar
a partir de 2019 e que, na época da prisão, ele tinha
comparecido. Aduz que, no dia do crime, RODRIGO estava no
seu comércio, mas sem identificar a data, até mesmo porque o
fato ocorreu em 05.03.2018 e ela foi ouvida em 04.07.2024.
Cibele, por sua vez, assevera que não se inteirou sobre a prisão
de RODRIGO nem sobre o homicídio apurado nos autos
originários, contudo afirma que estava no local na data do crime
e que acredita que o Revisionando também estava presente.
Além disso, apesar de RODRIGO negar que era amigo próximo
de Aredes, nas provas compartilhadas constantes dos autos
consta que ambos praticavam tráfico de drogas e, inclusive, o
Revisionando era tratado como chefe, tanto é que foram presos
dois dias após o homicídio em posse do veículo utilizado para
cometer o delito.
Em sede policial, Aredes, que faleceu no curso do processo,
confessou a autoria do homicídio, afirmando que executou os
disparos, enquanto outro indivíduo, que ele não quis delatar, foi
o motorista do veículo utilizado. Obviamente, efetuar os
disparos de arma de fogo não era a única forma de participar do
delito.
Ora, não se olvida que a soberania do veredicto do Tribunal do
Júri não impede a desconstituição da decisão por meio de
revisão criminal.
Isso porque a “jurisprudência pacificada dos Tribunais
Superiores estabelece que, em casos de erro judiciário ou
contrariedade às provas dos autos, é possível a revisão criminal
e a desconstituição da condenação, mesmo em decisões
emanadas do Tribunal do Júri.” [AgRg no R Esp n. 2.040.691
/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
].
12/2/2025
17/2/2025
Entretanto, na hipótese dos autos, os elementos probatórios
produzidos na justificação criminal não fragilizaram o veredicto
do tribunal do Júri, que está amparado em provas constantes
dos autos.
Ademais, em que pese a defesa sustente que a pronúncia está
fundamentada apenas em elementos informativos colhidos na
investigação, também foram utilizadas provas cautelares
irrepetíveis produzidas em outra investigação, as quais foram
compartilhadas mediante autorização judicial e constam dos
autos originários.
Não
bastasse
isso,
conforme
ressaltado
pela
Douta
Procuradoria de Justiça, o pleito de anulação do processo
desde a pronúncia também é incomportável porque o
Revisionando não interpôs o recurso cabível oportunamente. A
propósito:
É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu
trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada
em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos
recursos próprios cabíveis na espécie. 4. A superveniência de
sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a
Documento eletrônico VDA49448102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 3b190ae5-2cc2-4a95-8660-358ff3f1ef9d

pretensão de nulidade da decisão de pronúncia por insuficiência
probatória. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 889.766/RO, Rel.
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
.)
30/10/2024
6/11/2024
Por fim, na época em que foi proferida a pronúncia, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores admitia que referida
decisão estivesse fundamentada em indícios derivados do
inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do
Código de Processo Penal. Nesse sentido:
[...]
De acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça, “a mudança de orientação jurisprudencial não justifica a
revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada”
[AgRg no R Esp n. 2.118.544/PR, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
].
3/1/2025
Ante o teor do exposto, acolho o parecer da doutaProcuradoria
"
de Justiça e julgo improcedente o pedido da revisão criminal.

No caso, em verdade, utiliza-se o paciente do
referido pedido revisional para rediscussão de matéria já
analisada no curso da ação penal, o que vai de encontro à
orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual não cabe "revisão criminal quando
utilizada como nova apelação, com vistas ao mero
reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência
(HC
dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
16/02/2016
25/02/2016
Ilustrativamente:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO
CRIMINAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA
NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE
PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONCURSO
MATERIAL
E
FORMAL
DE
CRIMES.
DESCARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO
NOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento
pelo não cabimento da revisão criminal quando utilizada como
nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
art. 621, I, do CPP (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
16/02/2016
).
25/02/2016
2. O Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso
de apelação da defesa, afastou a tese de ausência de indícios
de autoria, afiançando que foram produzidos elementos idôneos
e aptos a demonstrar o envolvimento do paciente nas três
tentativas de homicídio.
3. Proceder a amplo reexame e revaloração dos fatos e provas
coligidos nos autos, a fim de desconstituir o que foi decidido
pelas instâncias ordinárias acerca da existência de indícios de
autoria, como pretende o impetrante, não apenas é inviável na
estreita via do habeas corpus, que não admite revolvimento
fático-probatório, como, sobretudo, significaria clara usurpação
da competência do Tribunal do Júri, Juízo natural da causa, nos
termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República. (HC
537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
Documento eletrônico VDA49448102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 3b190ae5-2cc2-4a95-8660-358ff3f1ef9d

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.) 4. No que
19/11/2019
26/11/2019
diz respeito à alegação de nulidade do julgamento da revisão
criminal, em razão de impedimento de Desembargador,
malgrado se trate de nulidade absoluta, a defesa não instou o
Tribunal de origem a se pronunciar, por ocasião da oposição
dos embargos de declaração. Não tendo sido a matéria
suscitada, tampouco apreciada pelo Colegiado a quo, exsurge
evidente que sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça
implica indevida supressão de instância.
5. As pretensas nulidades do processo, sob os mais variados
argumentos (suspeição de Desembargador, impedimento de
testemunha, existência de prova nova, exiguidade da sessão de
julgamento etc.), além da indevida supressão de instância, não
são evidentes a ponto de ensejar a concessão de habeas
corpus de ofício. (AgRg no HC 373.973/ES, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
07/08/2018
21/08/2018
6. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem,
que afastou a continuidade delitiva por entender caracterizado o
concurso formal e material de crimes, exige a incursão nos fatos
e provas, providência incompatível com a via do writ.
7. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 643.978/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/08/2021
20/08/2021
Ademais, em que pese a alegação da defesa, a
condenação não está fundamentada apenas em elementos
informativos colhidos na fase do inquérito policial, na
medida em que também foram utilizadas provas cautelares
irrepetíveis produzidas em outra investigação, as quais
foram compartilhadas mediante autorização judicial e
constam dos autos originários.
Por fim, na esteira do parecer ministerial da lavra do
douto Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, o qual adoto como
razões de decidir, "verifica-se ainda que a condenação do
agente baseou-se em prova obtida em interceptação
telefônica, bem como em provas periciais realizadas no
local do crime, que comprovam que o réu estava no local
dos fatos no momento do crime, juntamente com o corréu
", e, sobretudo, que "
confesso Aredes
as novas provas
produzidas em processo de justificação criminal não são
suficientes a respaldar o pleito defensivo de absolvição,
pois “as testemunhas não precisaram se na data exata do
" (fl. 303).
crime ele estava no local”
Dessa maneira, desconstituir as conclusões da
Corte
depende de análise do conjunto probatório,
a quo
procedimento sabidamente inviável em sede de habeas
.
corpus
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do
."
habeas corpus

À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49448102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:32
Código de Controle do Documento: 3b190ae5-2cc2-4a95-8660-358ff3f1ef9d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0171230-2
HC 1.003.396 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00448216920198090011 201900448216 448216920198090011
50465581220258090011
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANNE CAROLINE ROQUE MAGALHAES DUARTE
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ROQUE MAGALHAES DUARTE - GO036788
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: RODRIGO JOSE ATAIDES (PRESO)
CORRÉU
: AREDES BARBOSA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE ATAIDES (PRESO)
ADVOGADA
: ANNE CAROLINE ROQUE MAGALHAES DUARTE - GO036788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551541<212551<50@
2025/0171230-2 - HC 1003396 Petição : 2025/0060000-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:33:22
Código de Controle do Documento: 710D45B9-4410-448E-B233-17E0430A6024